Tribunal: STJ
Processo: 0260543-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1019563 - SP (2025/0260543-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
REQUERENTE
: JHERYSON DO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
RECEBIDO
HABEAS CORPUS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA
DO
REDUTOR
PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM FRAÇÃO
MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO APTO
PARA
JUSTIFICAR
A
FIXAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condição de 'mula'
do tráfico, por si só, não comprova que o Acusado integra organização
criminosa e, por via de consequência, não se presta a fundamentar a não
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas, tão-somente, justifica a
aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo, de 1/6
" (AgRg no HC n. 663.260/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
(um sexto)
Sexta Turma, julgado em
, DJe
, grifei).
10/8/2021
25/8/2021
2. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do
regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a
quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n.
11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a
natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343
/2006).
3. No caso, a elevada quantidade de droga apreendida autoriza a conclusão
de que a conduta reveste-se de maior grau de reprovabilidade, a justificar a
fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que aquele que
a quantidade de pena atrairia.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA50425581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: b42714da-66dd-457a-bb4e-49e338f09938

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50425581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:20:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: b42714da-66dd-457a-bb4e-49e338f09938

RCD no HABEAS CORPUS No 1019563 - SP (2025/0260543-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
REQUERENTE
: JHERYSON DO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
RECEBIDO
HABEAS CORPUS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA
DO
REDUTOR
PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM FRAÇÃO
MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO APTO
PARA
JUSTIFICAR
A
FIXAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condição de 'mula'
do tráfico, por si só, não comprova que o Acusado integra organização
criminosa e, por via de consequência, não se presta a fundamentar a não
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas, tão-somente, justifica a
aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo, de 1/6
" (AgRg no HC n. 663.260/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
(um sexto)
Sexta Turma, julgado em
, DJe
, grifei).
10/8/2021
25/8/2021
2. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do
regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a
quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n.
11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a
natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343
/2006).
3. No caso, a elevada quantidade de droga apreendida autoriza a conclusão
de que a conduta reveste-se de maior grau de reprovabilidade, a justificar a
fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que aquele que
a quantidade de pena atrairia.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50087941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: bf8ca7a4-68a0-44cd-bbad-fe2872a6b11a

Trata-se de pedido de reconsideração formulado por JHERYSON DO
NASCIMENTO BARBOSA da decisão na qual concedi em parte a ordem de habeas
impetrado em seu favor.
corpus
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 522/525,
:
in verbis

Jheryson Nascimento Barbosa foi condenado no primeiro grau à pena de 11
anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual,
conforme o artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da
Lei no 11.343/06.
Segundo apurado, Jheryson foi preso em flagrante delito em 25 de
dezembro de 2024, por volta das 16h45, na Rodovia Presidente Castelo
Branco, km 147, em Quadra/SP. Ele foi surpreendido transportando drogas
em um caminhão. A ação policial, conduzida por policiais civis, ocorreu após
informações privilegiadas sobre transporte de drogas de Campo Grande/MS
para Cubatão/SP. Durante a vistoria, foram encontradas 5 bolsas de viagem
contendo: 50 tijolos de cocaína (36,62 kg), 59 tijolos de skunk (47,66 kg) e 2
pacotes plásticos de "dry" (1,46 kg), totalizando mais de 85 kg de
entorpecentes.
Inconformada com a sentença, a defesa apelou ao Tribunal de Justiça de
São Paulo, pleiteando a redução da pena, a modificação do regime prisional,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação do
tráfico privilegiado, além do direito de recorrer em liberdade.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao
recurso defensivo, reduzindo a pena para 6 anos, 11 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 694 dias-multa, pela
prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (sem a majorante).
No presente habeas corpus, o impetrante requer a aplicação do privilégio em
seu grau máximo, ou seja, 2/3, e a fixação do regime aberto ou intermediário.
Para fundamentar esse pedido, argumenta que a mera menção à quantidade
e/ou variedade de drogas não pode ser invocada para afastar a aplicação do
redutor.
Ao final, o
opinou pela concessão da ordem, para que fosse
Parquet
aplicado o redutor na fração de 1/6 e fixado o regime semiaberto para o início do
cumprimento da reprimenda.
No presente expediente, a defesa repisa os argumentos deduzidos nas
razões do
, sustentando que, não obstante a concessão parcial da ordem, o
writ
agravante faz jus à fixação da minorante prevista no art. 33, § 4 da Lei n. 11.343
o,
/2006, na fração máxima, bem como ao abrandamento do regime inicial de
cumprimento da pena.
Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50087941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: bf8ca7a4-68a0-44cd-bbad-fe2872a6b11a

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental.
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls. 530/535):
verbis
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
[...]
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Essa é a situação dos autos, na qual vislumbro flagrante ilegalidade apta a
atrair a concessão da ordem de ofício.
É que, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João
Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta Casa que a quantidade
de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na
fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não
sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de
diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Com
efeito, a quantidade e a natureza do material tóxico somente poderão
justificar o afastamento do benefício de forma supletiva e quando o contexto
em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade
criminosa.
Recebeu o julgado esta ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE
PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO
PARA
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343
/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO
TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA
RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo
exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas
fixadas pelo legislador.
Documento eletrônico VDA50087941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: bf8ca7a4-68a0-44cd-bbad-fe2872a6b11a

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da
discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados
aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser
identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do
intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a
fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que
não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas
posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede
a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.
4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto,
peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza
desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez
com que o legislador elegesse dois elementos específicos necessariamente
presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a
saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na
primeira fase da dosimetria.
5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para
utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência
da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao
status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.
6. O tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda
não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do
tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política
criminal que favoreça o traficante eventual.
7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para
descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de
pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).
8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico
privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com
outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.
9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não
preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não
utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.
10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.
(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe 1o/7/2021.)
9/6/2021
Documento eletrônico VDA50087941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: bf8ca7a4-68a0-44cd-bbad-fe2872a6b11a

Na espécie, observo que a dedicação à atividade criminosa foi assentada
basicamente na quantidade de material tóxico encontrada no momento da
prisão em flagrante, conclusão que não se coaduna com a jurisprudência
desta Corte acerca da
.
quaestio
Conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas razões passo
a adotar, "embora a quantidade de droga seja expressiva, o acórdão do
TJSP manteve o afastamento do privilégio reiterando a tese de
'profissionalismo' e 'dedicação', sem, contudo, apontar outros elementos que,
de forma robusta e independente da quantidade, caracterizassem o vínculo
estável do paciente com organização criminosa. O fato de o transporte ter
ocorrido em um caminhão, mesmo que usado para atividade lícita
concomitante, foi interpretado como 'dissimulação' e 'profissionalismo'.
Contudo, a própria sentença de primeiro grau e o acórdão do TJSP
reconheceram que o paciente era motorista regularmente registrado na
empresa (Hergert Transportadora) e que a empresa colaborou com a
instrução criminal, fornecendo documentos e posições do sistema de
rastreamento. Isso enfraquece a tese de que ele 'fazia do comércio ilícito de
drogas o modo de vida', especialmente se a conduta se enquadra na figura
" (e-STJ fl. 523).
da 'mula'
No entanto, as circunstâncias do caso concreto permitem a conclusão de
que o paciente exerceu o papel de "mula" do tráfico, o que, consoante a
jurisprudência desta Corte, justifica a concessão da minorante, mas na
fração mínima (1/6), uma vez que, ainda que não haja indicação de
integração à organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência
de estar a serviço de um grupo dessa natureza, o que não pode ser
desprezado. Além disso, tal circunstância é reforçada, na espécie, pela
grande quantidade de drogas apreendidas em poder do
paciente – aproximadamente 80kg (oitenta quilos) de maconha.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO QUE, ISOLADO, NÃO É IDÔNEO
PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA.
FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida, embora seja bem relevante, não pode
ser considerada, isoladamente, para a conclusão de que o acusado se dedica
ao tráfico de drogas.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP
n. 1.887.511/SP, no qual se consolidou o entendimento de que a quantidade
e a variedade dos entorpecentes somente podem ser consideradas na
primeira fase da dosimetria da pena, bem como que a utilização supletiva
desses elementos só pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com
outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.
3. De acordo com o acórdão recorrido, especialmente a circunstância em que
foi contratado para transportar a droga mediante promessa de pagamento,
Documento eletrônico VDA50087941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: bf8ca7a4-68a0-44cd-bbad-fe2872a6b11a

demonstra que o Agravante, na verdade, atuou na condição de "mula",
devendo ser atribuída a adequada qualificação jurídica ao quadro fático
delineado no julgado combatido.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a simples
atuação do agente como 'mula', por si só, não induz que integre organização
criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu
envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a
redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa
função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de
organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser
valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez
" (AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro
se reveste de maior gravidade
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/9/2019
24/9/2019
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1898671/MS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
19/4/2022
25/4/2022
Forçoso, portanto, o redimensionamento da pena, de modo que, aplicando-
se a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1
/6, e mantendo-se as demais diretrizes adotadas na origem, a reprimenda do
paciente deve ser reduzida a 5 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão.
É digno de nota que a elevada quantidade de droga apreendida justifica a
fixação do regime mais gravoso do que aquele previsto para o montante de
pena aplicada.
Ante o exposto, não conheço do presente
. Contudo,
habeas corpus
concedo
a ordem de ofício

para, nos termos ora delineados, reduzir a pena do
paciente a 5 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão, mantidos os demais
termos do acórdão impugnado.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50087941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: bf8ca7a4-68a0-44cd-bbad-fe2872a6b11a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 1.019.563 / SP
Número Registro: 2025/0260543-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018008520248260571 23799782024
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RUDNEI DE SOUZA
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JHERYSON DO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : JHERYSON DO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50397927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: c6ad833e-fd88-4061-b5e1-c312aa717ed2

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: c6ad833e-fd88-4061-b5e1-c312aa717ed2